Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. DISTINÇÃO ENTRE OS BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. COPARTICIPAÇÃO. ISONOMIA ENTRE OS PARTICIPANTES DO PLANO. TEMA 1034 DO STJ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR.

1. É abusiva a cláusula contratual dos planos de saúde que estabelecem o reajuste diferenciado entre os ativos e inativos, bem como a previsão de coparticipação exclusivamente para os beneficiários do grupo de inativos.

2. Deve ser a restituída à beneficiária, de forma simples, os valores que esta pagou a maior, em relação às mensalidades pagas pelos beneficiários ativos. Precedentes do TJDFT e STJ.

3. Negou-se provimento ao apelo da ré.